Tribunal: TJDFT
Processo: 0705918-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER; TUTELA DE URGÊNCIA. DENGUE. INTERNAÇÃO. QUADRO DE EMERGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. No caso em tela, é possível verificar a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Isso porque a internação foi fundamentada em quadro caracterizado como de EMERGÊNCIA, dado o risco de vida, com sangramentos gengival, queda acentuada de plaquetas e risco de complicações hemodinâmicas, devido ao quadro de dengue severa tipo C (Relatórios ID 184273960 e ID 184273959), o que enquadraria o caso concreto na hipótese prevista no art. 35-C, I da Lei n. 9.656/98. 2.3. Ademais, eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor da parte em caso de improcedência do pedido.

3.Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.